Tribunal: CARF
Processo: 13971.722925/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722925/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.644 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
MARILENE BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EXCLUSÃO
DO
SIMEI/SN.
LANÇAMENTO
DECORRENTE.
DESPACHANTE. TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA.
Caracterizada a atividade de despachante perante órgãos públicos para o
andamento de processos de terceiros, os rendimentos devem ser tributados
contra a pessoa física, e não contra a empresa, então irregularmente inscrita no
SIMEI e nem cabe inclusão ao SN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para cancelar a
exigência relativa ao IRPF do ano calendário de 2015, mantidos os lançamentos relativos aos
anos calendários de 2012, 2013 e 2014.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever o relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 15-43.897, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 29 de setembro de
2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722925/2016-45
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

Relatório
O presente processo já foi julgado por esta turma e resultou no acórdão no 15-
43.557, de 29/09/2017. Ocorre, porém, que houve inconsistência na informação
do resultado do julgamento. Apesar do voto do relator, aprovado por
unanimidade, concluir pela procedência parcial da impugnação, o acórdão
informara que a impugnação seria improcedente. Cabe, assim, revisá-lo, para
corrigir esta inconsistência.
A interessada impugna auto de infração do imposto de renda dos anos
calendário 2012, 2013, 2014 e 2015, onde foram tributados os seguintes
rendimentos omitidos, que resultaram em imposto de R$ 75.244,93:

De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte prestara serviços de
despachante perante órgãos Federais e Estaduais, para que os seus clientes
obtivessem isenção de impostos na aquisição de veículos. Para este fim
registrara em 2011 empresa individual que operava sob o nome “SOS Isenta”,
optando pelo sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos
abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual
- SIMEI, conforme previsto no artigo 18-A da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, introduzido pela Lei Complementar n° 128, de 19 de
dezembro de 2008.
Ocorre, porém, que a atividade de despachante não está incluída no rol das
atividades habilitadas no SIMEI. Para poder se inscrever neste sistema a
contribuinte havia informado o código de atividade CNAE 8219-9-99
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
não especificados anteriormente, cuja única subclasse admitida como
microempresa individual (MEI) é a de digitador. Esta irregularidade
justificaria o desequadramento de ofício do empresário individual, com efeitos
a partir da data de inclusão no regime, conforme art. 105, § 4°, II, da
Resolução CGSN n° 94/2011. Não poderia também permanecer no Simples
Nacional, por vedação do art. 17, XI, da Lei Complementar n° 123/2006, que
exclui expressamente a atividade de despachante.
Intimada pela fiscalização, a contribuinte informara que a sua empresa
recebera pela prestação destes serviços os seguintes valores, correspondentes
às notas fiscais emitidas:

Estes dados, porém, não corresponderiam à realidade. No ano de 2015, a DRF-
Blumenau empreendeu trabalho de auditoria em torno dos processos de
concessão de isenção de IPI para aquisição de veículos por pessoas portadoras
de deficiência. No procedimento, a amostra considerada englobou pedidos
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

protocolizados entre 01/2014 e 02/2015, havendo a intermediação da
contribuinte em aproximadamente 50% daqueles apresentados junto à unidade
da Receita Federal em Rio do Sul. Restou comprovado que agenciara neste
período 286 pedidos de isenção.
Considerando estes fatos, e tendo a fiscalizada admitido não haver oferecido à
tributação boa parcela das receitas auferidas, a contribuinte foi intimada a
apresentar os seus extratos bancários e a comprovar a origem dos depósitos.
Excluídos os valores regularmente declarados e de origem comprovada, os
demais créditos foram considerados rendimentos omitidos, com base no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Não foi considerada comprovada a origem de depósitos
para os quais a contribuinte alegara tratar-se de devolução de empréstimos que
teria concedido a seus familiares e de intermediação de valores transferidos
para terceiros. Não apresentara documentação hábil e idônea comprovando
estes fatos.
Os extratos permitiram também identificar o pagamento de taxas estaduais
pelos serviços em que operara como despachante. Com base nestes registros, o
autuante estimou a receita da atividade, considerando que a contribuinte
informara cobrar entre R$ 750,00 e R$ 850,00 pelo serviço. Foram assim
obtidos os seguintes valores para 2013 e 2014:

Este volume de receita é mais uma razão que justifica o desenquadramento da
empresa do regime SIMEI, pois ultrapassa o limite de R$ 60.000,00
estabelecido no art. 18-A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, introduzido pela Lei Complementar n° 128, de 19 de dezembro de 2008.
Por esta e pelas anteriores razões o órgão jurisdicionante local emitiu Ato
Declaratório Executivo (ADE) de desenquadramento do SIMEI e de exclusão
do Simples Nacional, a que se refere o processo administrativo no
13971.723024/2016-71.
Com este desenquadramento e exclusão, os rendimentos recebidos pelos
serviços prestados pela empresa individual foram tributados contra a pessoa
física, em conformidade com o disposto no art. 150, §2o, V, do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR).
A multa de ofício foi qualificada para 150%, considerando que a conduta da
contribuinte justificaria tal qualificação. Foi lançada ainda a multa isolada de
50% pela falta de antecipação do imposto incidente sobre os rendimentos
recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício (carnê-leão).
Os argumentos da impugnante são, em síntese:
1. Não exerce a atividade de despachante, que é regulamentada por órgão de
classe próprio, mas sim a de preparação de documentos, preenchimento de
formulários e digitação de textos, tudo conforme os contratos celebrados com
os seus clientes, atividade esta inteiramente compatível com o regime SIMEI,
pois se enquadra no código de atividade econômica CNAE 8219-9-99
preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
não especificados anteriormente.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

2. O autuante estimou incorretamente a receita que teria recebido. Baseou-se
no número de taxas pagas à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina, como se cada taxa correspondesse a um contrato. Mas a SOS Isenta
abre dois processos para cada atendimento, um para isenção do ICMS e outro
para isenção do IPVA. Ademais, os valores somente são cobrados após
deferimento, o que não ocorre em todos os casos; e nem todos os atendimentos
são remunerados pelo valor de R$ 750,00, havendo o caso de atendimentos
devidos a parcerias comerciais. Foram ainda incluídos rendimentos
correspondentes a depósitos de origem não comprovada sem que tenha sido
estabelecido tratar-se de receita da atividade desenvolvida pela SOS Isenta.
3. Comprovara com DOC haver transferido para pessoas físicas o repasse de
recursos para realização de serviços de despachante por terceiros. O autuante
desconsiderou estas provas alegando
que não foram apresentados
comprovantes hábeis da operação. Mas nada impede que as remunerações
para despachantes sejam pagas a pessoas físicas, através de DOC. O próprio
autuante procura demonstrar que só as pessoas físicas podem prestar este tipo
de serviços.
4. Foram indevidamente desconsiderados como de origem dos depósitos os
créditos correspondentes a devolução de empréstimos que havia concedido aos
seus parentes, pois já havia informado estes empréstimos em sua declaração.
Não se poderia exigir outras provas, pois os empréstimos entre cônjuges não
necessita de documentação contratual.
5. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 não autoriza que sejam desconsideradas as
justificativas prestadas pelo contribuinte sob o argumento de que não foi
apresentada documentação hábil e idônea.
6. Incorretamente a autoridade lançadora não admitiu como comprovada a
origem de depósitos correspondentes aos rendimentos declarados, recebidos
em dinheiro ou cheque de terceiros.
7. Incorretamente a autoridade lançadora não admitiu como comprovada a
origem de depósitos correspondentes a ressarcimentos de despesas pessoais
efetuadas com cartão de débito da SOS Isenta, que totalizaram R$ 30.164,00
em diversos depósitos de pequeno valor, que se originaram de disponibilidades
já existentes e declaradas, não se configurando o acréscimo patrimonial.
8. Mesmo que fosse correta a presunção legal aplicada pelo autuante de que os
depósitos de origem não comprovada são receitas da SOS Isenta, os
rendimentos deveriam ser tributados de acordo com o Simples Nacional,
conforme art. 105 da Resolução CGSN no 94/11, como consequência do seu
desenquadramento do regime SIMEI.
9. Foram indevidamente incluídos na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996
depósitos inferiores a R$ 12.000,00, pois não somaram R$ 80.000,00 no ano,
exceto no ano-calendário 2014. Não houve qualquer depósito superior a R$
12.000,00.
10. Não foi fundamentada a aplicação da multa qualificada, nem seria cabível
a sua aplicação no caso da presunção legal de rendimentos omitidos
correspondentes a depósitos de origem não comprovada, uma vez que o dolo
não pode ser presumido.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

11. A multa é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.

Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do
seu mérito.
A impugnante afirma que desenvolve apenas a atividade de preparadora de
documentos e não a de despachante. Os contratos, porém, revelam que o seu
papel essencial era o de representar os seus clientes perante os órgãos públicos
e de dar andamento aos seus pedidos, e não o de preencher formulários. É o
que se observa nos exemplos abaixo, citados pelo autuante em seu relatório:

Resta assim perfeitamente caracterizada a atividade de despachante,
justificando-se o desenquadramento da empresa individual do SIMEI e a sua
exclusão do Simples Nacional.
Afirma a impugnante que a SOS Isenta abre dois processos para cada
atendimento, um para isenção do ICMS e outro para isenção do IPVA e que os
valores somente são cobrados após deferimento, o que não ocorreria em todos
os casos. Procura com isso demonstrar incorreta a estimativa da receita
recebida pela empresa individual, que seria incompatível com o SIMEI. Não
comprova, porém, estas afirmações. Mesmo a metade do faturamento estimado
já ultrapassaria o limite permitido. Afirma ainda que foram incluídos nesta
estimativa os depósitos bancários de origem não comprovada, o que não é
verdade.
Argumenta que a transferência de recursos para determinada pessoa física
comprovaria o pagamento de serviços de despachante realizados por terceiros,
e que os recursos correspondentes teriam apenas transitado por sua conta
bancária. Deveria, porém, comprovar a origem dos depósitos, e não a
destinação dos saques. Não apresenta também qualquer prova de que esta
transferência tenha relação com serviços de despachante.
Menciona depósitos que seriam devolução de empréstimos a parentes. Mais
uma vez não apresenta qualquer prova desta afirmação. Não comprova sequer
que os autores de tais depósitos foram seus parentes, como afirma. Alega que já
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

teria informado estes empréstimos em suas declarações, mas nada informara
quanto a estes recebimentos.
Menciona depósitos que seriam ressarcimentos por despesas pessoais
realizadas com cartão de débito da SOS Isenta. Seriam assim depósitos
realizados por si própria com recursos em seu poder, mas nada apresenta para
comprovar este fato.
Improcedente o argumento da impugnante de que os esclarecimentos prestados
seriam suficientes para transferir para a autoridade lançadora o ônus da prova
em contrário. O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece que a origem dos
recursos depositados deve ser comprovada pelo titular da conta com
“documentação hábil e idônea”. Não bastam assim os meros esclarecimentos.
Contrariamente ao que afirma a impugnante, os rendimentos declarados foram
excluídos dos depósitos de origem não comprovada. Apenas não foram
considerados como comprovados valores creditados que superaram tais
rendimentos. De qualquer forma seriam rendimentos omitidos, comprovada ou
não a origem, pois superaram os valores declarados pela contribuinte a este
título.
Tem razão a impugnante quanto a inclusão injustificada de depósitos de valor
individual inferior a R$ 12.000,00 que, somados, não ultrapassaram R$
80.000,00 nos anos-calendário 2012, 2013 e 2015. O parágrafo 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 (com a redação da Lei 9.481/1997) exclui tais depósitos
do procedimento de presunção legal a que se refere este dispositivo:
“§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(doze mil reais).(Redação da Lei no 9.481, de 13.8.97).”
Os argumentos quanto à inconstitucionalidade das multas aplicadas são
ineficazes na esfera administrativa, por ser matéria sujeita à competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Tem razão a impugnante quanto à fundamentação insuficiente da multa de
ofício qualificada, de 150%. O autuante se refere à sua aplicação, mas não a
fundamenta.
Menciona esta multa em um único parágrafo:

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

Incabível também a qualificação da multa quanto à omissão estabelecida por
presunção legal, correspondente a depósitos de origem não comprovada, pois o
dolo não pode ser meramente presumido. Este entendimento já foi consolidado
administrativamente na Súmula CARF no 25:
“Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.”
Cabe assim alterar o lançamento, como a seguir:

Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a
exigência do imposto suplementar de R$ 37.886,98, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora, além de multa isolada de R$ 4.269,03.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 05 de outubro de 2018 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário, protocolado em 23 de outubro de 2018, no qual, em sua
essência, reflete as alegações trazidas na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Primeiramente, de se esclarecer que eventuais alegações no recurso voluntário
quanto à irresignação da Recorrente quanto à motivação ato de exclusão (ADE - atividade
econômica vedada e receita superior ao limite legal) da empresa SOS ISENÇÃO, do SIMEI,
então operada pela Recorrente, não serão aqui rediscutidas, uma vez que esta Turma Ordinária
já se manifestou por meio do Acórdão de no 1401-005.645, processo no 13971.723024/2016-71,
julgado nesta mesma sessão, e que manteve a exclusão da empresa do SIMEI.
A discussão aqui limita-se às alegações trazidas quanto à tributação de ofício a
título de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, matéria tributável tratada no Auto de
Infração lavrado contra a Recorrente, lançamento fiscal efetivado em decorrência da exclusão
mencionada, então ratificada por esta Turma Ordinária.
Da análise: depósitos/créditos bancários de origem não identificada
Por meio da Intimação Fiscal EAC-2/DRF/BLU no12/2016, a então empresa
SOS ISENTA e sua proprietária MARILENE BECKER foram intimadas a apresentar os extratos
bancários e esclarecimentos acerca da origem dos créditos bancários referentes aos anos
calendário de 2012 a 2015 (Anexo 11 ao Termo de Verificação Fiscal - TVF).
No item 40 do TVF, consta que a intimada apresentou os extratos bancários e
assinalou a natureza dos créditos, conforme Tabela 5 (item 41), com as seguintes denominações:
RENDIMENTOS TRABALHO ASSALARIADO, RENDIMENTOS MEI E ASSALARIADO,
RESSARCIMENTO DEPÓSITO/TRANSFERIDO DESPACHANTE EM SP.
Essas denominações, conforme aponta o item 42 do TVF, representavam:
42. Relativamente à última coluna da tabela acima, na qual consta a descrição
sumária da origem dos depósitos bancários, a contribuinte assim os legendou:
“RENDIMENTOS TRABALHO ASSALARIADO = depósitos provenientes de
renda com trabalho assalariado conforme informe de rendimentos anexo.
RENDIMENTOS MEI E ASSALARARIADO = depósitos provenientes de renda
com trabalho assalariado conforme informe de rendimentos anexo, bem como
de lucros obtidos das atividades de MEI, conforme legislação federal
específica, também, utilizados para repor saques e débitos efetuados com o
cartão da referida empresa, conta utilizada para pagamentos de despesas
correntes da atividade exercida, e fins pessoais.
RESSARCIMENTO DEPÓSITO/TRANSFERIDO DESPACHANTE EM SP =
Depósitos provenientes de valores a serem repassados ao despachante em SP
que tramitava a isenção do ICMS dentro do referido Estado, onde eu
simplesmente repassava através de transferência ou depósito bancário,
conforme cópia de alguns DOCs anexos.
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO A TERCEIROS = Depósitos provenientes do
recebimento de valores emprestados de longa data a terceiros (familiares),
valores estes, recebidos nas datas especificadas e depositados na referida conta
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

para investimento e aplicação, bem como para repor débitos de valores
utilizados para fins pessoais”.

Em face desses esclarecimentos, a Recorrente foi intimada novamente, por meio
da Intimação Fiscal EAC-2/DRF/BLU no 50/2016 (Anexo 13) para:

O Anexo Único desta intimação contém os créditos indicados, individualmente.
Em resposta à referida Intimação, a recorrente esclareceu que já tinha prestado as
informações acerca das origens dos depósitos bancários, em atendimento à intimação anterior.
No item 46 do TVF, esclarece a Fiscalização:
46. Como se observa, a contribuinte entende que a origem de todos os depósitos
e lançamentos a crédito em suas contas bancárias estariam justificadas e
documentalmente comprovadas com base na resposta dada ao item 1 da
Intimação Fiscal anterior, qual seja, a de n° 16/2016. Isto, contudo, não se
confirma, vez que no Anexo Único da Intimação Fiscal EAC-2/DRF/BLU n°
50/2016 listamos diversos ingressos de recursos, relativos a lançamentos a
crédito na conta-corrente n° 4201-8, da Caixa Econômica Federal, que não
tiveram sua origem, ainda que sumariamente, justificada na resposta anterior.
Tais lançamentos dizem respeito a recebimentos de valores através de boletos
de cobrança, cujos históricos nos extratos os identificam como “COB DH
LOT”, “COB COMPE” ou “COB AUTO AT”. Há, ainda, outros ingressos
representados por “TRX EL TEV”, “CRED TEV”, etc...
47. Além disso, uma parte das justificativas para a origem dos depósitos não se
sustenta, senão vejamos:
RESSARCIMENTO DEPÓSITO/TRANSFERIDO DESPACHANTE EM SP
JUSTIFICATIVA APRESENTADA: “Depósitos provenientes de valores a serem
repassados ao despachante em SP que tramitava a isenção do ICMS dentro do
referido Estado, onde eu simplesmente repassava através de transferência ou
depósito bancário, conforme cópia de alguns DOCs anexos”.
48. Estranhamente, para justificar alguns depósitos a contribuinte apresenta
comprovantes de transferência bancária para a Sra. Maria Filomena Viegas de
Oliveira, ou seja, busca esclarecer ingressos em sua conta-corrente com saídas
de recursos para uma pessoa física, sem demonstrar o nexo destas operações.
49. Estaria, neste contexto, atuando como mera repassadora de valores,
intermediando os interesses de terceiros. Contudo, não nos fornece documentos
idôneos e hábeis a este fim. Sequer um contrato foi apresentado, bem como
carece a justificativa de elementos sujeitos a registros e que poderiam
corroborar sua versão, como, por exemplo, notas fiscais, lançamentos
contábeis por parte destinatário do recurso, etc... Por óbvio, não
consideraremos comprovadas as origens dos recursos sob tal argumento .
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

REEMBOLSO
DE
EMPRÉSTIMO
A
TERCEIROS
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA: “Depósitos provenientes do recebimento de valores
emprestados de longa data a terceiros (familiares), valores estes, recebidos nas
datas especificadas e depositados na referida conta para investimento e
aplicação, bem como para repor débitos de valores utilizados para fins
pessoais”.

50. Aqui também, vemos que a contribuinte procura justificar a entrada de
recursos sem qualquer sustentação documental. Simplesmente, alega que tais
importâncias compreendem recebimentos de empréstimos feitos a familiares há
bastante tempo, não fornecendo, entretanto, um contrato de mútuo, o registro
das operações nas declarações de bens e direitos das partes envolvidas, etc...
51. Evidentemente, tal justificativa também não se prestará a comprovar a
origem dos depósitos.

Após a análise das informações e documentos, a Fiscalização, item 60 do TVF,
elaborou a Tabela 8, onde aponta os créditos de origem comprovada e o créditos de origem não
comprovada, sendo estes últimos a matéria tributável apontada no Auto de Infração (fls.02 a 30),
totalizados por mês, infração Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários
de Origem Não Comprovada.

A título de exemplo, o total tributável em 31 de janeiro de 2014 (único ano
mantido, desta infração, pela decisão recorrida), que consta no Auto de Infração (Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada) foi da
ordem de R$ 6.621,99, cuja individualização encontra-se indicada na Tabela 8:

Se somarmos os valores indicados (supra) a título de ORIGEM NÃO
COMPROVADA E NÃO JUSTIFICADA, chega-se ao valor de R$ 6.621,99, exatamente o
apontado como tributável no Auto de Infração em 31 de janeiro de 2014.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

Quer se mostrar com este exemplo, que os valores apontados como de origem não
comprovada/justificada estavam individualmente demonstrados, que era uma tarefa fácil explicar
a origem dos valores, mas não foram objeto de comprovação por parte da Recorrente, nada
trazendo em seus recurso voluntário.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente limita-se a descrever o que consta na
decisão recorrida, acrescentado algumas considerações, mas esquivando-se de apresentar o que
foi intimado a fazer: a explicação acerca da origem individual dos depósitos bancários.

A Recorrente repete que deveria ser feita a exclusão dos valores apontados dos
depósitos individuais, conforme estabelecido no §3o do art.42 da Lei n. 9.430, de 1996, mas a
decisão de piso já efetuou a devida correção:

Tem razão a impugnante quanto a inclusão injustificada de depósitos de valor
individual inferior a R$ 12.000,00 que, somados, não ultrapassaram R$
80.000,00 nos anos-calendário 2012, 2013 e 2015. O parágrafo 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 (com a redação da Lei 9.481/1997) exclui tais depósitos
do procedimento de presunção legal a que se refere este dispositivo: [...]

Só permaneceu tributável sob esta infração os valores apontados como de origem
não comprovada e relativos ao ano de 2014, pois os depósitos individuais somados, neste ano,
ultrapassam o limite de R$ 80.000,00.
Oportuno reproduzir o item 64 do TVF:

Por fim, tendo em vista que no processo de exclusão da empresa do
desenquadramento do SIMEI foi permitida a sua permanência neste sistema no ano de 2015, de
se cancelar o lançamento de ofício de IRPF ora lançado e relativo ao ano de 2015.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.644 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722925/2016-45

Conclusão
É o voto, conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência relativa ao IRPF do ano calendário de
2015, mantidos os lançamentos relativos aos anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital